Tribunal: TJES
Processo: 5007050-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007050-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por João Costa dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A, visando à suspensão de descontos mensais de R$ 98,43 em seu benefício previdenciário, oriundos do contrato de empréstimo consignado nº 342375137-3. O agravante alega fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado impugnado como fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. O contrato questionado foi firmado em novembro de 2020, com descontos realizados há mais de três anos, o que fragiliza a tese de fraude somente arguida em 2024, após evento envolvendo instituição financeira diversa.

5. O agravante mantém outros contratos de empréstimo consignado com o mesmo banco, celebrados em 2020 e 2021, sem impugnação, o que reforça a inconsistência da alegação de fraude pontual neste contrato.

6. A documentação apresentada não é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a inexistência da contratação, impondo-se a necessidade de contraditório e dilação probatória.

7. A mera alegação de reversibilidade dos descontos não supre a ausência de verossimilhança do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de prova inequívoca da fraude e a existência de outros contratos válidos com o mesmo banco afastam a verossimilhança das alegações.

3. A controvérsia demanda contraditório e dilação probatória, inviabilizando a concessão de medida liminar nesta fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2264615-10.2025.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2025; TJSP, AI nº 2182813-87.2025.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007050-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO COSTA DOS SANTOS em razão da decisão (id. 13566188) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Em suas razões (id. 13565833), o agravante aduz, em síntese, que foi vítima de fraude bancária, razão pela qual não reconhece o contrato de empréstimo consignado nº 342375137-3, que originou parcelas mensais de R$ 98,43 (noventa e oito reais e quarenta e três centavos), descontadas desde abril de 2021.

Sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar e argumenta a inocorrência de
periculum in mora inverso
, uma vez que os descontos, se suspensos, poderiam ser prontamente retomados em caso de improcedência do pedido ao final.

Decisão (id. 13690932), em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões, id. 15970911, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação do empréstimo consignado.

A narrativa apresentada na petição inicial, que fundamenta a tese de fraude, mostra-se, em um primeiro momento, incongruente, o que inviabiliza o deferimento da tutela pretendida pelo agravante.

Explico. O agravante alega ter descoberto a fraude relativa ao empréstimo aqui questionado ao perceber que seu benefício previdenciário havia sido indevidamente migrado para o Banco Agibank S/A em outubro de 2024.

Contudo, o contrato que busca suspender foi firmado com o Banco Bradesco S/A, aqui agravado, em 18/11/2020, com descontos mensais sendo realizados há mais de três anos, desde abril de 2021.

Causa estranheza que descontos contínuos e de longa data só tenham sido contestados após um evento supostamente fraudulento, muito posterior e envolvendo instituição financeira diversa.

Ademais, os documentos juntados pelo próprio agravante revelam a existência de, ao menos, outros dois contratos de empréstimo consignado com o mesmo Banco Bradesco S/A, celebrados em 2020 e 2021 (nº 343263130-9 e nº 350020445-2), cujas validades não são questionadas.

Outrossim, o contrato aqui impugnado, de forma semelhante a esses outros pactos incontroversos, também é oriundo de uma migração de um contrato anterior, o que, nesta fase, afasta a alegada fraude.

Este histórico de relacionamento contratual, com múltiplas operações de natureza similar e não contestadas, não permite acolher a alegação de que esta transação específica seria fraudulenta, especialmente quando desacompanhada de outros elementos probatórios mais robustos.

A longa duração dos descontos, aliada à existência de outros negócios jurídicos válidos entre as partes, infirmam a verossimilhança do direito alegado.

Por fim, o argumento de que a suspensão dos descontos seria uma medida reversível não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão da tutela. A ausência de
periculum in mora inverso
não supre a indispensável demonstração da probabilidade do direito, requisito primário e essencial que, como visto, não se encontra preenchido neste momento processual.

Em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA FRAUDE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exameAgravo de instrumento interposto por Riana Larissa Viegas contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e suspensão de cobrança de empréstimo alegadamente fraudulento. A agravante alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo pessoal, com abertura de conta sem sua autorização, o que teria ocasionado indevida negativação de seu nome e prejuízo à sua atividade empresarial. Pretende a reforma da decisão a fim de obter a exclusão do apontamento negativo, a suspensão das cobranças e a confirmação da tutela de urgência no âmbito recursal. II. Questão em DiscussãoA questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão de cobranças e negativação oriundas de contrato bancário cuja existência é impugnada pela agravante. III. Razões de decidir
A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os documentos apresentados pela agravante não demonstram de forma inequívoca a ocorrência de fraude ou a inexistência da contratação, pois não foi juntado boletim de ocorrência ou outros elementos mínimos de prova que corroborem a narrativa. A controvérsia apresenta complexidade que demanda dilação probatória, sendo necessária a produção de provas sob o contraditório, o que inviabiliza o deferimento da tutela em caráter liminar. A ausência de prova inequívoca da fraude, somada à possibilidade de reversibilidade incerta dos efeitos da decisão, desautoriza a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
. A jurisprudência desta Corte reitera a necessidade de cautela e análise probatória mais aprofundada em casos de alegada fraude bancária, sob pena de supressão de instância e pré-julgamento da lide. lV. Dispositivo e teseRecurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a fraude impede o deferimento da medida liminar. 3. A complexidade da matéria recomenda dilação probatória, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela. ------------Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1º, 4º, 6º, 80, IV, 139, II e 300; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, agravo de Instrumento 2366475-88.2024.8.26.0000, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 04.12.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2324979-79.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, j. 05.12.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2173683-73.2025.8.26.0000, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 26.06.2025. (TJSP; Agravo de Instrumento 2264615-10.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2025; Data de Registro: 31/08/2025) (TJSP; AI 2264615-10.2025.8.26.0000; São Carlos; Vigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Julg. 31/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. T
UTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
. INDISPENSABILIDADE DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de cobrança e exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência a fim de suspender as cobranças relativas a transação que a autora alega ser fraudulenta. III. Razões de decidir
3. Ausência de prova inequívoca que comprove, de forma imediata, a verossimilhança da alegação de fraude, sendo indispensável a oitiva da parte contrária. 4. A documentação juntada, não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para o deferimento da medida excepcional
. 5. Prevalece a necessidade de formação do contraditório, considerando que a tutela antecipada de natureza satisfativa exige maior grau de certeza. 6. Decisão de primeiro grau mantida. lV. Dispositivo e tese7. Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, sendo indispensável o contraditório quando os documentos apresentados não comprovam de plano os fatos constitutivos do direito invocado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2295760-89.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2126929-78.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2306833-87.2024.8.26.0000. (TJSP; Agravo de Instrumento 2182813-87.2025.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2025; Data de Registro: 24/06/2025) (TJSP; AI 2182813-87.2025.8.26.0000; Andradina; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 24/06/2025)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)